Tribunal: TJMT
Processo: 1024992-25.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024992-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO SANTOS HERNANDES - CPF: 042.610.579-64 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PRESTES VIEIRA - CPF: 094.498.039-27 (ADVOGADO), GUSTAVO ROBERT DE OLIVEIRA - CPF: 737.393.081-68 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), THIAGO MASSICANO - CPF: 223.497.648-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1024992-25.2023.8.11.0000 – Tangará da Serra.

Agravante
: Gustavo Robert de Oliveira.

Agravados
: Banco do Safra S/A e outros.

E M E N T A

AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.

Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, com a apresentação do plano de pagamento para os credores não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos
descontos
de
empréstimos
consignados em 30% dos rendimentos do devedor.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1024992-25.2023.8.11.0000 – Tangará da Serra.

Agravante
: Gustavo Robert de Oliveira.

Agravados
: Banco do Safra S/A e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Gustavo Robert de Oliveira em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, com pedido de tutela de urgência movida em face do Banco Safra S/A e outros, indeferiu o pedido de antecipação de tutela que pretendia: a) suspensão dos débitos de prestações consignadas, empréstimos debitados em conta e as dívidas negativas dos contratos “sub judice”, que recaem sobre seus proventos líquidos de salários, em valores, que, somados, são superiores a 30%, correspondente a quantia de R$ 2.423,26 (dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos) mensais, ou seja, o equivalente a 30% de sua renda líquida mensal; b) subsidiariamente, que sejam limitados, previamente os descontos do autor ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos mensais do mesmo, com fulcro no artigo 497 e 300, ambos do CPC, correspondente ao montante de R$ 2.827,13 (dois mil, oitocentos e vinte e sete reais e treze centavos), até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A, do CDC; c) suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, pelo prazo de 06 (seis) meses; d) que se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito, sob pena de multa.

Inconformado, aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, há necessidade de proteção ao mínimo existencial. Aduz que a probabilidade de seu direito resulta da previsão legal da nova lei de superendividamento, que protege o devedor em casos de insustentabilidade financeira, garantindo de forma imperativa a repactuação das dívidas, fornecendo meios para o consumidor-devedor readquirir a sua dignidade econômica, lhe garantindo o mínimo existencial. Alega que os valores descontados em folha ultrapassam em muito o limite de 30% autorizado pela lei dos consignados, atingindo o absurdo de 64.46% da renda líquida do autor

Alega que o risco de dano ou ao resultado útil do processo encontram-se preenchidos, uma vez que a demora na limitação dos descontos pode ofender a dignidade do consumidor, afetando diretamente a sua subsistência. Ao final, requer o provimento do recurso.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 187735684).

O magistrado
a quo
prestou as informações (id. 189255769).

O Banco do Brasil S/A, Banco Safra S/A, Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A, Banco Daycoval S/A, Itaú Unibanco S/A e Banco Santander S/A, apresentaram contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (id. 190581699, id. 190680684, id. 191216663, id. 191297676, id. 191531160 e id. 191693162 respectivamente).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1024992-25.2023.8.11.0000 – Tangará da Serra.

Agravante
: Gustavo Robert de Oliveira.

Agravados
: Banco do Safra S/A e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que Gustavo Robert de Oliveira ajuizou ação de repactuação de dívidas contra o Banco Safra S/A e outros, fundada em superendividamento, sustentando ser policial militar e recebendo salário de R$ 9.826,41(nove mil oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e um centavos) de renda bruta, incidindo ainda os descontos referentes ao imposto de renda, contribuição previdenciária e empréstimos, sua renda líquida é no valor de R$ 4.649,96 (quatro mil seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos), de modo que sua dívida corresponde a 64,46% da remuneração líquida, ou seja, os empréstimos bancários consignados perfazem a quantia de R$ 3.427,58 (três mil quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos).

Assim, pugnou pela antecipação de tutela de urgência no sentido de
determinar a suspensão dos débitos de prestações consignadas, empréstimos debitados em conta e as dívidas negativas dos contratos “sub judice”, que recaem sobre seus proventos líquidos de salários, em valores, que, somados, são superiores a 30%, correspondente a quantia de R$ 2.423,26 (dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos) mensais, ou seja, o equivalente a 30% de sua renda líquida mensal. Subsidiariamente, que sejam limitados, previamente os descontos do Autor ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos mensais do mesmo, com fulcro no artigo 497 e 300, ambos do CPC, correspondente ao montante de R$ 2.827,13 (dois mil, oitocentos e vinte e sete reais e treze centavos), até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A, do CDC.
(id. 186825164).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC, indeferiu a tutela de urgência pretendida (id. 186825163).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que
a r. decisão incorre em grave falha ao não observar qual é o princípio supremo defendido pela Lei do Superendividamento, que é o da dignidade da pessoa humana, e que está sendo flagrantemente aniquilado com os descontos dos empréstimos que subtraem mais do que 64,46% dos rendimentos auferidos pelo agravante, o deixando sem condições de sobreviver.

Alega que o risco de dano ou ao resultado útil do processo encontram-se preenchidos, uma vez que a demora na limitação dos descontos pode ofender a dignidade do consumidor, afetando diretamente a sua subsistência.

Pois bem.
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A controvérsia posta restringe-se em verificar o acerto da decisão agravada, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência que visava limitar os descontos em 30% ou 35% do rendimento líquido do autor.

Apesar das substanciosas alegações do agravante, tenho que a pretensão de limitação, ao menos em sede de antecipação de tutela não há como ser concedida. Explico.

Em leitura da peça recursal, verifica-se que a matéria em debate refere-se à suspensão,
in limine,
dos descontos nos rendimentos do agravante referente aos empréstimos consignados com base na alegação de superendividamento.

Nesta quadra de cognição não exauriente, entendo que os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada não estão presentes.

Isso porque, o agravante não nega a contratação dos empréstimos consignados, bem como a Lei de nº 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não autoriza a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, estabelecendo requisitos para a sua aplicação, senão vejamos:

“Art. 104-A. A
requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.”

A interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação,
não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação
,
na qual o autor apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Nesse sentido, em consulta ao processo de origem (
1013026-94.2023.8.11.0055
), nota-se que nem sequer foi realizada a audiência de conciliação, não sendo possível verificar se as condições da repactuação das dívidas serão aprovadas, mostrando-se prematura a limitação dos descontos.

Outrossim, considerando-se que a primeira fase é consensual, mostra-se prematuro impor limitação à cobrança do crédito sem que os credores tenham tenha acesso e se manifestem sobre o plano apresentado.

Nesse sentido, é a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS– LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – VEDAÇÃO – RESP 1.863.973/SP –
NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos
. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação. Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085). A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.”
(RAI n. 102234761.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.02.2023 – grifei e negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.”
(RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.08.2023 - negritei)

Nesse sentido, não se observa, no caso em apreço, a probabilidade do direito do agravante, pois o pedido de tutela de urgência foi formulado na petição inicial, antes mesmo da designação da audiência de conciliação e da apresentação do plano de pagamento aos credores.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023